Tribunal: TJMT
Processo: 1016097-88.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016097-88.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), LEOZIR JHONATAN LOUREIRO DA SILVA - CPF: 023.980.701-40 (AGRAVADO), PEDRO WILSON ROMEIRO MARTINS - CPF: 028.852.431-47 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LEOZIR JHONATAN LOUREIRO DA SILVA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE LEOZIR JHONATAN LOUREIRO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 041.079.661-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODEM SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

- É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

- A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 184090168; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1016097-88.2019.8.11.0041, proposta por CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de improcedência pela ilegitimidade,; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

Em suas razões de ID.:187689159, alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; No mérito: (ii) alega, Ilegitimidade Ativa, uma vez que não fora comprovada nos Autos a condição de únicos herdeiros do “de cujus” para receber a integralidade da indenização.”.

Contrarrazões de ID:191526167, rebatendo a tese recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática combatida.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID.: 184090168; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1016097-88.2019.8.11.0041, proposta por CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, negando provimento ao apelo indeferindo: a alegação de improcedência pela ilegitimidade,; e, ao final, majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11º do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula nº 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Vistos, etc.

Trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 183457309; proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1016097-88.2019.8.11.0041, proposta por CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (20.01.2019), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões de ID.: 183457310, alega, (i) Ilegitimidade Ativa, uma vez que não fora comprovada nos Autos a condição de única herdeiro do “de cujus”, e, consequentemente, seja reduzida a condenação para resguardar a cota parte correspondente ao aos 3(três) filhos da vítima. Preparo devidamente recolhido id. 183457311.

A apelada, em suas contrarrazões (id. 183457314), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, além de majorar os honorários advocatícios.

Síntese necessária.

Fundamentação e Decisão.

Questão já exaustivamente analisada por este sodalício e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Neste contexto, com fulcro no art. 932, V do CPC e Súmula 568 do STJ, passo a decisão por ato unipessoal.

Conforme relatado, trata-se de recurso apelação cível proposto contra a sentença de ID. 183457309; proferida pelo Juízo da 8
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1016097-88.2019.8.11.0041, proposta por CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA, em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC condenando a apelante ao pagamento de R$13.500,00; corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do evento danoso (20.01.2019), com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Ressai dos autos que o juízo singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a apelante ao pagamento de indenização do Seguro DPVAT na importância de R$ 13.500,00 (treze mil, quinhentos reais), em favor da esposa do falecido LEOZIR JHONATAN LOUREIRO DA SILVA, qual seja: CIRLEY PEREIRA DE OLIVEIRA.

A apelante alega em suas razões recursais que a apelada não comprou qualidade de única herdeira do segurado, o que poderia prejudicar possíveis interessados e/ou demais herdeiros.

Com efeito, a Lei nº 6.194/1974 estabelece que o beneficiário do seguro obrigatório - DPVAT apenas comprove a qualidade de beneficiário para ter direito a indenização, não exigindo a comprovação da qualidade de únicos herdeiros como alega a apelante.

Vejamos:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

§ 1º A indenização referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos:

a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte;” (g. n.).

In casu, verifica-se que a herdeira da vítima, ora apelada, além dos demais requisitos previstos na aludida norma demonstrou a qualidade de beneficiária, conforme se verifica pelos documentos de ids. nº-183457265-183457691. Logo, não há que se falar em ilegitimidade ativa da ora apelada.

O vinculo entre o casal Leozir e Cirley resultou no nascimento de 3filhos; eles possuíam união estável permanente até o dia em que seu marido faleceu. Foi juntado aos autos documento público de união estável entre as partes,

O valor da indenização é para custeio dos seus filhos. Não está sendo pedido nenhuma vantagem exclusiva a apelante, muito ao contrário, que seja pago o valor da indenização conforme o que foi pedido e determinado na sentença judicial.

Além disso, no caso de surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra a apelada que recebeu a importância do seguro, não havendo nenhum prejuízo à Seguradora ora apelante.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HERDEIROS. CREDORES SOLIDÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I Os herdeiros do falecido vítima de acidente automobilístico são credores solidários que podem, conjunta ou isoladamente, buscar o recebimento integral do seguro obrigatório DPVAT, cabendo a quem receber a sua totalidade, no entanto, responder, futuramente, pela eventual quota parte do credor faltante. Precedentes desta Corte. II Quanto à pretensão de que a correção monetária incida a partir da data do ajuizamento da demanda e não a partir da data do sinistro, considero que o STJ e este Sodalício já pacificaram o entendimento de que, nos casos de pagamento de indenização do seguro DPVAT, a incidência começa a partir da data do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula nº 580 do STJ, e não a partir do ajuizamento da demanda. III Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00129332220138080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 23/04/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR MÁXIMO EM FACE DE MORTE POR ACIDENTE – RECURSO DESPROVIDO. A autora tem o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito. Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra a autora, restando liberada a seguradora dessa obrigação. (TJ-MT - AC: 00340542720168110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019) (g. n.).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – DESNECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DEMONSTRADA NOS AUTOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade da filha do segurado, que faleceu em acidente de trânsito, para receber a indenização do seguro obrigatório (DPVAT). Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra o autor, que recebeu supostamente sem ter esse direito, não havendo prejuízo à Seguradora. (Ap 40965/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Alias, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, constitui ônus da Apelante a comprovação de existência de possíveis demais herdeiros, fato que não se desincumbiu, posto que, deixou de acostar aos autos provas de suas alegações. Ainda, há que ser observado o Princípio da Aparência, pois, tratam-se de credores putativos, ou seja, aqueles que aparentam serem os credores de fato, aos olhos de todos.

Desta forma, o pagamento feito a credor putativo, de boa-fé, é válido. Portanto, é aquele que aparenta ser credor, conforme inteligência do artigo 309 do Código Civil Brasileiro.

Vejamos:

Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor.

Por fim, em se tratando de grau recursal, aplicando em todo o seu contexto o Código de Processo Civil vigente (artigo 14), houve, por imposição do § 11, do artigo 85, do referido comando processual os chamados honorários recursais. Estes visam a remuneração do advogado pelos seus serviços desempenhados após a prolação da sentença pelo juízo de primeiro grau de jurisdição.

E, com relação a esta situação, que deve ser tomada de ofício pelo Tribunal, a sentença arbitrou em 10% sobre o valor da condenação, dentro do especificado no § 2º, do artigo 85, do CPC. Impõe-se, neste caso, sua majoração para 15% (quinze por cento), sendo a majoração feita (5%) pelos serviços recursais do profissional do direito que deve ser condignamente remunerado, admitido constitucionalmente como administrador da justiça, égide do artigo 133 da CF e Estatuto da Classe.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO; e com fulcro no § 11, do artigo 85, do CPC, nos termos da fundamentação anterior, majoro os honorários recursais sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Intimem-se. Cumpram-se. Com o trânsito em julgado desta, retornem os autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição, para conhecimento e fins pertinentes.”

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade

A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 1032883-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)’.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024